Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0730997-84.2022.8.07.0000 Suscitante(s) Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante Suscitado(s) Juízo da 4a Vara Cível de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face da decisão do e. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para processar e julgar a ação pauliana veiculada no processo 0735621-13.2021.8.07.0001, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. em desfavor de Miqueias de Araújo de Moura, Luciana Batista de Sá, Marcus Vinícius Moura de Sá e João Victor Moura de Sá. O suscitado (Id 128978969), juízo da 4a Vara Cível de Brasília, declinou da competência, de ofício, em razão de os réus terem domicílio ao SMPW Quadra 26, Conjunto 1, no 9 lote, Bairro Park Way, local que seria abrangido pela competência da circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, consoante Resolução 4 de 30/06/2008. Justificou que, por se tratar de ação pauliana, cuja natureza jurídica é de ação pessoal, o juízo competente é o do local do domicílio da parte ré, nos termos do art. 46, CPC. O suscitante (Id 39355780), juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, sustenta não ser possível a declinação de competência territorial de ofício, devendo ser suscitada por alguma das partes. Assevera serem diversos réus, com endereços em circunscrições diferentes, não sendo justificada a escolha do Núcleo Bandeirante para o processamento do feito. Aduz que o réu apresentou contestação onde alegou incompetência territorial, mas no intento de que o processo fosse encaminhado para o local do imóvel, o que foi rejeitado pelo juízo suscitado. Por isso, suscitou o conflito negativo de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora